Tribunal: TJSP
Processo: 0023933-12.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA.

Pretendido reconhecimento de crime único, com consequente absolvição da extorsão. Descabimento.

Crime único não configurado. Dinâmica: peticionário que subtraiu bens da vítima e, na sequência, a compeliu a fornecer as senhas dos cartões de crédito e de débito, efetuando transações, sempre restringindo a liberdade dela. O

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA.

Pretendido reconhecimento de crime único, com consequente absolvição da extorsão. Descabimento.

Crime único não configurado. Dinâmica: peticionário que subtraiu bens da vítima e, na sequência, a compeliu a fornecer as senhas dos cartões de crédito e de débito, efetuando transações, sempre restringindo a liberdade dela. O agente que, quer antes, quer depois de subtrair bens da vítima, a compele a fornecer as senhas dos cartões de crédito, a fim de possibilitar auferir proveito econômico que não se realizaria com o roubo, comete, também, o delito de extorsão. Condutas autônomas que ensejam o reconhecimento do concurso material de crimes. Precedentes.

Improcedência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0023933-12.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ROBERTO
CARLOS BATISTA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a ação
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI
NETO E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 2/8
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000.
Peticionário: ROBERTO CARLOS BATISTA (Dr. Leandro de Col Loss,
Advogado).
Comarca: Capital.
VOTO no 16.451.
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
EXTORSÃO
QUALIFICADA.
Pretendido reconhecimento de crime único,
com consequente absolvição da extorsão.
Descabimento.
Crime
único
não
configurado.
Dinâmica:
peticionário que subtraiu bens da vítima e, na
sequência, a compeliu a fornecer as senhas
dos cartões de crédito e de débito, efetuando
transações, sempre restringindo a liberdade
dela. O agente que, quer antes, quer depois de
subtrair bens da vítima, a compele a fornecer
as senhas dos cartões de crédito, a fim de
possibilitar auferir proveito econômico que não
se realizaria com o roubo, comete, também, o
delito de extorsão. Condutas autônomas que
ensejam
o
reconhecimento
do
concurso
material de crimes. Precedentes.
Improcedência.
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 3/8
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
REVISÃO
CRIMINAL” (fls. 09/15) ajuizada por ROBERTO CARLOS
BATISTA oferecida com estribo no artigo 621, inciso I, e
artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, através da
qual pretende desconstituir o v. acórdão proferido pela C. 1a
Câmara Criminal Extraordinária, de lavra de Sua Excelência,
o Des. Nelson Fonseca Júnior (fls. 357/365, dos autos originais) que,
dando parcial provimento aos recursos defensivos (em relação à
ele houve, somente, decote da causa de aumento prevista no artigo 158, §1o, do
Código Penal), no particular, confirmou sua condenação, por
infração ao artigo 157, §2o, incisos II e V e ao artigo 158, §3o,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e
06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
multa, no importe de 24 (vinte e quatro) diárias, cada qual no
piso.
Busca o peticionário, em apertada síntese,
referindo ser contrária a condenação à evidência dos autos,
o reconhecimento de crime único, com consequente
absolvição, por atipicidade de conduta (artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal), do delito de extorsão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 4/8
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento ou, se conhecida, pela
improcedência da ação (fls. 18/24).
É o relatório.
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual, diante dos termos propostos, é conhecida tão somente
para viabilizar análise completa de existência ou não de
decisão contrária à evidência dos autos, haja vista, em
princípio, não parecer preencher os requisitos exigidos para
Revisão Criminal, previstos no artigo 621, do Código de
Processo Penal.
Isso porque o peticionário não trouxe à baila
qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão
impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso
da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando a,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 5/8
pleiteando o reconhecimento de crime único, diante de
absorção da extorsão pelo roubo, ressuscitar argumentos
exaustivamente debatidos durante a formação da culpa e em
sede de apelação, o que, em princípio, é inadmissível. De
todo o modo, ainda que assim não tenha sido feito, com
flagrante intenção de nova apreciação de matéria já
analisada ao longo do curso natural do feito, viabiliza-se, pelo
já colocado, excepcionalmente, avaliação do pedido. Não há,
isso é certo, de se falar de crime único. Note que, tendo
abordado a vítima, enquanto ela estacionava seu veículo, e
subtraído, mediante grave ameaça, exercida com emprego
de simulacro, um relógio e dois eletrônicos dela, o
peticionário e seu assecla a compeliram a fornecer as
senhas dos cartões de crédito e de débito, efetuando
transações na sequência, sempre restringindo a liberdade
dela, que, frisa-se, permaneceu com os punhos amarrados
dentro do automóvel. A extorsão, com restrição de
liberdade, foi praticada para auferirem, eles, proveito
econômico que não se realizaria com o roubo,
ocorrendo, cada qual, numa realidade fática singular.
Sem dúvida, ações autônomas, ressaltando-se, aqui, ser
nesse sentido a jurisprudência superior (cf., vg. STJ

“Habeas Corpus” no 207.875 RJ, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz,
j. 25/06/2013; Recurso Especial no 822.514 DF, Sexta Turma, rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 6/8
Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/10/2010; Habeas Corpus” no
43.989 SP, Quinta Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 06/12/2005, v.u.). A
questão, por sinal, foi bem avaliada pelo v. acórdão
rescindendo, consoante se verifica do seguinte trecho: “A
extorsão,
na
modalidade
qualificada,
também
restou
caracterizada pelo chamado “sequestro relâmpago”, eis que os
acusados acima indicados, com desígnio de alcançarem proveito
econômico indevido, mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo, privaram a liberdade de locomoção
da vítima Silvio Vieira Fiorentini para que entregasse seus
cartões bancários e as respectivas senhas, o que possibilitou o
saque em dinheiro, além de compras com esses cartões, de
modo que essa restrição foi indispensável para a exigência da
vantagem econômica pretendida; observando-se, ainda, que,
nesse caso, no meu entender, não se aplica a causa de aumento
do § 1o na terceira fase da dosimetria, em razão de o crime em
tela ter sido cometido por duas ou mais pessoas, como
considerado pelo Magistrado sentenciante, já que o tipo derivado
previsto no § 3o do artigo 158 possui pena maior em abstrato, e
também porque essa majorante não está prevista em seu § 3o,
inclusive por questão de ordem topográfica na disposição do
aludido tipo penal. Caracterizado, ainda, ficou o concurso
material entre os crimes, uma vez que o roubo duplamente
majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade da
vítima) e a extorsão, na modalidade qualificada, consistiram em
delitos autônomos, além de não serem, também no meu
entender, da mesma espécie, ou seja, previstos no mesmo tipo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 7/8
penal. Realmente, após ingressarem no automóvel da vítima
visando o roubo, tanto que, inicialmente, subtraíram um relógio,
um telefone móvel e um “Ipad”, os réus ainda praticaram o
denominado
“sequestro
relâmpago”,
o
qual
exigiu
necessariamente a colaboração do ofendido, que foi obrigado a
fornecer suas senhas bancárias a fim possibilitar o saque de
determinada quantia em dinheiro, e também a realização de
compras, não havendo, portanto, que se falar que o ilícito de
roubo absorve o de extorsão, ou ainda, em continuidade delitiva,
como pretendido pela Defesa.” (fls. 362/363, dos autos originais). Não
havia de se falar mesmo, então, de crime único. Não se
observa, outrossim, bom salientar, qualquer irregularidade na
dosimetria de penas, destacando-se que único aumento
aplicado, para o roubo, na derradeira etapa, se concretizou
mediante bastante motivação (bases foram fixadas no mínimo, sem
que atenuante da confissão repercutisse no cálculo, em observância à Súmula de
no 231, do C. Superior Tribunal de Justiça), bem como que a
determinação de início de cumprimento da reclusiva em
regime fechado era, deveras, imperiosa, diante do montante
de pena imposto, superior a 08 (oito) anos (STJ
“Habeas
Corpus” no 250291 SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 06/05/2014, v.u.; STJ “Habeas Corpus” no 167143 SP,
Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/06/2011, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no 0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre
outros) e da hediondez do delito de extorsão qualificada (artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0023933-12.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.451. 8/8
1o, inciso IV, da Lei no 8.072/90).
Inexiste, enfim, causa legal para intervenção
na coisa julgada.
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR